Tribunal: TJDFT
Processo: 0720079-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA - INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO APARELHO PARA REPARO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que, em 01/04/2020, adquiriu o aparelho celular Sansung Galaxy A12, junto às Lojas Americanas, pelo valor de R$ 1.184,00, mas que o aparelho apresentou defeitos com poucos dias de uso. Segundo ele, dirigiu-se à loja, quando o aparelho foi substituído. Afirma que o aparelho novo também apresentou o mesmo defeito, levando-o a devolver o aparelho e requerer a restituição da quantia paga, o que não ocorreu até a data do ajuizamento da presente ação. Requer a condenação do réu na devolução de R$ 1.184,00 e no pagamento de R$ 1.353,12 referentes a danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Conforme já decidiu o Egrégio STJ, inversão do ônus probatório nas relações de consumo, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não se opera ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, decorre de decisão judicial e não de imposição normativa. (AgRg no REsp 1335475/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance, mas não são produzidas.
5. Inobstante a indignação do autor, não há nos autos qualquer prova de que o celular adquirido em 01/01/2021 (ID 31784223 - Pág. 1/2) tenha apresentado algum defeito e que tenha sido encaminhado para reparo ou substituição.
6. É fato que configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de aparelho dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedente desta Turma 1. Entretanto, assim como é direito do consumidor ver o bem reparado em 30 dias, também é direito do fornecedor receber o bem para que efetue os reparos dentro do prazo previsto em lei. Somente após o transcurso de 30 dias contados da entrega do bem junto ao fornecedor fica caracterizada a falha na prestação dos serviços.
7. Dessa forma, ausente prova de que o aparelho foi entregue para reparo, não há que se falar em devolução da quantia paga ou pagamento de qualquer outra indenização.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.